Tribunal: TJSP
Processo: 2326770-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Decisão que rejeitou impugnação oferecida pela executada e reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer. Alegação de cumprimento mediante indicação de clínica credenciada. Documentação que não comprova o oferecimento integral das terapias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Decisão que rejeitou impugnação oferecida pela executada e reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer. Alegação de cumprimento mediante indicação de clínica credenciada. Documentação que não comprova o oferecimento integral das terapias prescritas. Irrelevância de questões relativas à rede credenciada ou reembolso, matérias estranhas à fase executiva. Obrigação não demonstrada como cumprida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.